Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600619-39.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha da recorrente, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. A prestadora de contas alega que os gastos foram devidamente comprovados por
meio de recibos idôneos e nota fiscal eletrônica, e que a jurisprudência do TSE
reconhece a flexibilidade na forma de apresentação desses comprovantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os gastos com pessoal para
atividades de militância e mobilização de rua foram devidamente comprovados,
diante da ausência de contratos formais e detalhamento das atividades executadas;
e (ii) saber se a despesa com impulsionamento no Facebook foi devidamente
comprovada, considerando a apresentação de nota fiscal emitida no CPF da
prestadora e com valor divergente do declarado na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44742687 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
4. A comprovação de gastos eleitorais com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha exige a identificação integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado, conforme o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
5. A ausência de contrato formal e de detalhamento das atividades executadas
impede a verificação da regularidade dos gastos com pessoal, especialmente
quando utilizados recursos do FEFC.
6. A nota fiscal apresentada para comprovar a despesa com impulsionamento no
Facebook não pode ser aceita, pois foi emitida no CPF da prestadora e com valor
divergente do declarado na prestação de contas.
7. A ausência de documento fiscal adequado impede a verificação da regularidade
das despesas com impulsionamento, especialmente considerando que foram
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), que exige maior rigor na comprovação de sua regular aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conh

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600619-39.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600619-
39.2024.6.16.0080, que julgou desaprovadas as contas de campanha de Cinthia Casagrande
Siqueira, candidata ao cargo de Vereadora pelo Partido Liberal (PL), nas Eleições Municipais de
2024 no município de Ibiporã/PR. Em consequência, condeno a candidata que recolha ao Tesouro
Nacional o valor de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais), correspondente ao
montante das despesas irregulares realizadas com esse fundo, conforme art. 79, § 1º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas eleitorais do requerente Cinthia Casagrande Siqueira
que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal no município de Ibiporã, nas eleições
municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, a ausência de contratos formais
ou documentação que comprovasse a regular contratação de pessoal para atividades de
campanha; pagamentos em duplicidade à prestadora de serviço, sem a devida comprovação da
efetiva contraprestação de serviços distintos para cada pagamento; ausência de documento fiscal
idôneo para as despesas com impulsionamento de conteúdos no Facebook. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CINTHIA CASAGRANDE SIQUEIRA (RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742687
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742687 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.459

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600619-
39.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: CINTHIA CASAGRANDE SIQUEIRA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE IBIPORÃ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. FEFC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
GASTOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha da recorrente, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.
2. A prestadora de contas alega que os gastos foram devidamente comprovados por
meio de recibos idôneos e nota fiscal eletrônica, e que a jurisprudência do TSE
reconhece a flexibilidade na forma de apresentação desses comprovantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os gastos com pessoal para
atividades de militância e mobilização de rua foram devidamente comprovados,
diante da ausência de contratos formais e detalhamento das atividades executadas;
e (ii) saber se a despesa com impulsionamento no Facebook foi devidamente
comprovada, considerando a apresentação de nota fiscal emitida no CPF da
prestadora e com valor divergente do declarado na prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44742687 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
4. A comprovação de gastos eleitorais com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha exige a identificação integral dos prestadores, os locais de
trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e a
justificativa do preço contratado, conforme o art. 35, VII, § 12, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
5. A ausência de contrato formal e de detalhamento das atividades executadas
impede a verificação da regularidade dos gastos com pessoal, especialmente
quando utilizados recursos do FEFC.
6. A nota fiscal apresentada para comprovar a despesa com impulsionamento no
Facebook não pode ser aceita, pois foi emitida no CPF da prestadora e com valor
divergente do declarado na prestação de contas.
7. A ausência de documento fiscal adequado impede a verificação da regularidade
das despesas com impulsionamento, especialmente considerando que foram
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), que exige maior rigor na comprovação de sua regular aplicação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença que julgou
desaprovadas as contas da recorrente e determinou o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com pessoal exige
detalhamento das atividades, locais e horas trabalhadas, justificativa do preço
contratado. 2. A utilização de recursos do FEFC demanda rigor na comprovação das
despesas, sendo inadequada a apresentação de nota fiscal emitida em CPF e com
valor divergente do declarado.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, VII; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 35, VII, § 12, art. 60.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060315455, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE
02/06/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Rel.
Des. Thiago Paiva Dos Santos, PSESS 08/12/2022.

Num. 44742687 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CINTHIA CASAGRANDE SIQUEIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral de Ibiporã que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha, relativas às Eleições de 2024, condenando-a ao recolhimento de R$
2.750,00 ao Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 5.000,00 oriundos do Fundo de Financiamento
de campanha FEFC (ID 44636132).
O parecer conclusivo (ID 44636132) opinou pela desaprovação das contas, diante da ausência de
comprovação quanto à correta aplicação dos recursos do FEFC, sugerindo o recolhimento da
quantia de R$ 2.750,00 ao Tesouro Nacional.
Na sentença o juízo de origem considerou que não houve a devida comprovação dos gastos
realizados com recursos do FEFC, diante da ausência de apresentação de documento fiscal
idôneo, julgando desaprovadas as contas apresentadas e determinando a devolução de R$
2.750,00 ao Tesouro Nacional (ID 44636139).
Nas razões do recurso (ID 44636144), a prestadora alega, em síntese que: a) os gastos foram
devidamente comprovados por meio de recibos idôneos apresentados; b) a jurisprudência do
TSE reconhece a possibilidade de flexibilidade na forma de apresentação desses comprovantes,
c) foram realizados dois pagamentos à Sra. Valquíria Garcia Silva, nas datas de 23/09/2024 (R$
200,00) com recibos individualizados e a data da prestação e a assinatura da colaboradora; e d)
foi apresentada Nota Fiscal Eletrônica em relação ao pagamento de impulsionamento no
Facebook.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que a sentença seja
reformada, com a consequente aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
Subsidiariamente, requer que se reconheça a inexistência de dano ao erário ou má-fé, afastando-

Num. 44742687 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
se a penalidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Juntou documentos.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44685356) manifestou-se pela remessa dos autos ao Setor
de Contas para análise da documentação juntada ao recurso.
Os autos foram encaminhados ao setor técnico que emitiu parecer (ID 44691198).
Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 44708733), ressaltando que todos os documentos apresentados
com o recurso - recibos - já foram analisados, em nada modificando o parecer técnico anterior.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
II. Como relatado, trata-se de recurso eleitoral interposto contra a sentença que desaprovou as
contas de campanha da prestadora e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
A recorrente defende que os gastos foram devidamente comprovados.
Todavia, o recurso não merece provimento pelas razões a seguir expostas.
II.a) Despesas com atividades de militância e mobilização de rua:
Na sentença o juízo de origem consignou que a candidata declarou despesas com pessoal no
montante de R$ 2.100,00, referentes à contratação de cabos eleitorais para atividades de
campanha, cujos pagamentos estão registrados nos recibos anexados aos autos. Contudo, não
foram apresentados contratos formais ou qualquer documentação que comprovasse a regular
contratação desse pessoal, detalhando a jornada de trabalho, o objeto da contratação e os
critérios para definição dos valores pagos, que variaram entre R$ 100,00 e R$ 300,00.
No recurso, o recorrente alega que conforme constam nos autos e nos documentos juntados, a
candidata apresentou recibos individualizados de todos os colaboradores de campanha, de forma
que tais documentos contêm o nome completo do prestador, valor pago, data da prestação, e
assinatura. Assevera que esses elementos, conforme jurisprudência consolidada do TSE, suprem
a ausência de contrato formal, quando demonstrada a efetiva prestação de serviço e
recebimento.
O recurso não merece provimento neste ponto.
Nos termos artigo 26, VII, da Lei das Eleições, são considerados gastos eleitorais a remuneração
ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos
comitês eleitorais.
Rodrigo López Zílio leciona que “a atividade de militância e mobilização de rua pode ser definida

Num. 44742687 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja um catalisador de pedido
de voto para candidato, partido ou coligação.” (Direito Eleitoral, 6ª ed. cap. 23).
Considerando que a contratação irregular de cabos eleitorais pode ocultar uma dissimulada
compra de votos, a análise dos documentos apresentados na prestação de contas para
comprovação dos gastos com pessoal deve ser feita com rigor fiscalizatório, mormente quando
utilizadas verbas públicas em campanha.
Em relação às despesas com pessoal, o artigo 35, VII, § 12, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, assim prevê:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Desse modo, a comprovação de gasto eleitoral com a contratação de pessoal para prestar
serviços à campanha segue a regra específica do § 12 do artigo 35 da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, do qual se extrai a obrigatoriedade do prestador em informar os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, com a especificação das atividades executadas e a justificativa do
preço contratado.
Esta Corte possui entendimento no sentido de que, ainda que seja comprovado o pagamento ao
destinatário e apresentado o contrato de prestação de serviços, este deve conter o detalhamento
do serviço prestado, inclusive com a indicação da justificativa do preço contratado, como bem se
observa:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N.
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS COM ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO
POLÍTICO. FALHA FORMAL. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. AUSENTE
INSTRUMENTO DE CESSÃO DE VEÍCULO. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DESPESA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE EM MONTANTE CONSIDERÁVEL. GASTO COM PESSOAL. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, §12, E NO

Num. 44742687 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
ARTIGO 60, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. PAGAMENTO DE
DESPESAS EM ESPÉCIE ACIMA DO LIMITE PREVISTO NO ARTIGO 40 DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. RECURSOS PROVENIENTES DO FEFC NÃO
UTILIZADOS.
DEVOLUÇÃO
AO
TESOURO
NACIONAL.
CONTAS
DESAPROVADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.
(...)
9. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento
a destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
comprovação idônea, como por meio de contrato, que contenha o
detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de
serviços. Inteligência do artigo 35, §12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução TSE n. 23.607/2019. Precedentes desta Corte.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060315455, Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO
DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O
CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
AO TESOURO NACIONAL.
(...)
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de, Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data

Num. 44742687 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
08/12/2022)

Pagamentos em duplicidade
Na sentença constou que foram identificados pagamentos em duplicidade à prestadora de serviço
Valquíria Garcia Silva, ambos no valor de R$ 200,00, em datas próximas (23/09/2024 e
26/09/2024), sem a devida comprovação da efetiva contraprestação de serviços distintos para
cada pagamento.
No caso, os pagamentos efetuados à Sra. Valquíria Garcia Silva já estão incluídos nas
irregularidades acima tratadas. Desta forma, uma vez que já foi determinada a devolução do valor
integral no item acima, deixa-se de analisar a irregularidade.
Dessa forma, diante da ausência das informações relativas aos local(ais) de trabalho, horas
trabalhadas, descrição / especificação das atividades executadas e justificativa do preço
contratado conforme preço de mercado, bem como considerando que o pagamento das despesas
foi realizado com recursos do FEFC, é cogente a manutenção da sentença que determinou a
devolução do valor de R$ 2.100,00 ao Tesouro Nacional.

II.b. Impulsionamento no Facebook
Na sentença consta que a candidata declarou despesas com impulsionamento de conteúdos no
Facebook no valor total de R$650,00, apresentando apenas recibos emitidos pela própria
plataforma, sem documento fiscal idôneo como exigido pelo art. 60, caput, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No recurso a prestadora juntou nota fiscal do Facebook no valor de R$712,91. Porém, o
documento não pode ser aceito para a comprovação da despesa, pois além de o valor não
corresponder ao declarado na prestação de contas (R$ 650,00) foi emitido no CPF da prestadora
e não no CNPJ da campanha.
A ausência de documento fiscal adequado impede a verificação da regularidade dessas
despesas, especialmente considerando que foram realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), que exige maior rigor na comprovação de sua regular
aplicação.
Dessa forma permanecem as irregularidades apontadas na sentença, sendo o desprovimento do
recurso medida de rigor.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso

Num. 44742687 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150501100000043680751
Número do documento: 25092616150501100000043680751
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 15:43:07
eleitoral interposto por CINTHIA CASAGRANDE SIQUEIRA, mantendo-se a sentença que julgou
desaprovadas as contas da recorrente e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600619-
39.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: CINTHIA CASAGRANDE SIQUEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 080ª ZONA ELEITORAL DE
IBIPORÃ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025